Tribunal: TJES
Processo: 5004040-35.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004040-35.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILO SEBASTIAN GUTIERREZ COR
RECORRIDO: ESPIRITO SANTO COMERCIO DE LIVROS E INFORMATICA LTDA - ME
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. A PARTE AUTORA ALEGOU, EM SÍNTESE, TER ENTABULADO CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS JUNTO A REQUERIDA. CONTUDO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA, AS AULAS PASSARAM A SER TOTALMENTE ON-LINE. ADUZ TER DECIDIDO TRANCAR O CURSO, MAS A ESCOLA O IMPEDIA. ASSIM, OPTOU POR NÃO REALIZAR O PAGAMENTO DAS FATURAS, E, PORTANTO, TEVE SEU NOME NEGATIVADO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA TOTAL DO PLEITO E ARBITRAMENTO EM DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INICIALMENTE, TRATA-SE DE RELAÇÃO CONSUMO, SENDO DEFERIDA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ENTRETANTO, INSTA ESCLARECER QUE CABE A PARTE AUTORA COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO, NA FORMA DO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA. É INCONTROVERSO QUE NO PERÍODO LETIVO IMPUGNADO PELO AUTOR O MUNDO ATRAVESSAVA POR UMA PANDEMIA DE COVID-19 E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO TIVERAM QUE SE ADAPTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA VIRTUAL PARA MANUTENÇÃO DO DISTANCIAMENTO DETERMINADO PELAS AUTORIDADES. EM QUE PESE O INCONFORMISMO DO RECORRENTE, COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS, NÃO VISLUMBRO A OCORRÊNCIA DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO RECORRIDO. HOUVE A OFERTA DAS AULAS E MATERIAL DE FORMA ON-LINE, CONFORME NOTA-SE NAS CONVERSAS DE WHATSAPP ACOSTADAS AOS AUTOS. ADEMAIS, OS FUNCIONÁRIOS DO REQUERIDO SE MOSTRARAM SOLÍCITOS AOS PEDIDOS DO AUTOR. E, APESAR DE ALGUNS PROBLEMAS PONTUAIS DE ACESSO, NÃO HÁ UMA DEMONSTRAÇÃO DE QUE ISSO TIVESSE OCORRIDO DURANTE A INTEGRALIDADE DO CURSO. O AUTOR ESTEVE PRESENTE EM GRANDE PARTE DAS AULAS VIRTUAIS, CONFORME LISTAS DE PRESENÇA ACOSTADAS A DEFESA (ID. 3521900). POR ISSO, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE INDEFERIU OS PLEITOS AUTORAIS.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.